Tribunal: TJMT
Processo: 1004138-55.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004138-55.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAROLINE NEITZKE FONTANA - CPF: 038.160.371-78 (RECORRENTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1004138-55.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1004138-55.2024.8.11.0006

Recorrente:
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso–UNEMAT.

Recorrida:

Karoline Neitzke Fontana.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT). DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. FUNÇÃO GRATIFICADA DE SUPERVISORA DE RECURSOS HUMANOS. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO (DGA). LEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNDAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por fundação de ensino superior estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por servidora pública, condenando-a ao pagamento das diferenças do adicional de gratificação (DGA), relativas ao exercício da função de Supervisora de Recursos Humanos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundação recorrente possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a servidora pública tem direito ao recebimento das diferenças do adicional de gratificação (DGA), conforme previsto na Lei Complementar Estadual n.o 319/2008.

3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundação possui legitimidade passiva para a demanda, uma vez que possui personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, aplicando-se a Teoria da Asserção, segundo a qual a legitimidade das partes é aferida com base nas alegações iniciais.

4.

A Lei Complementar Estadual n.o 319/2008 disciplina as funções gratificadas que integram a estrutura da fundação e assegura o pagamento do adicional de gratificação (DGA) ao servidor designado para exercer função de confiança, conforme os percentuais estabelecidos nos Anexos I e II da referida lei.

5.

Restando comprovado o exercício da função de Supervisora de Recursos Humanos, a servidora faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias relativas ao adicional de gratificação (DGA) nos períodos pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A fundação de ensino superior estadual possui legitimidade passiva para responder por ações de cobrança de adicionais remuneratórios decorrentes do exercício de funções gratificadas, nos termos da Teoria da Asserção.

2.

O servidor designado para exercer função de confiança na fundação de ensino superior estadual tem direito ao recebimento do adicional de gratificação (DGA) correspondente, conforme os percentuais previstos na Lei Complementar Estadual n.o 319/2008.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, II e IX; Código de Processo Civil, artigos 141 e 492; Lei Complementar Estadual n.o 319/2008, artigos 12, §1o e §2o, e Anexos I e II.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015; TJ-MT, Recurso Inominado n.o 1007198-70.2023.8.11.0006, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 22/07/2024; TJ-MT, Recurso Inominado n.o 1000522-43.2022.8.11.0006, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 22/05/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1004138-55.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1004138-55.2024.8.11.0006

Recorrente:
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso–UNEMAT.

Recorrida:

Karoline Neitzke Fontana.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso–UNEMAT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença
(
Id.
266281273
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando a recorrente ao
pagamento das diferenças
do adicional de gratificação – DGA, do período de 13/05/2019 a 27/05/2019, 26/06/2019 a 15/07/2020, 16/07/2020 a 31/12/2020 e 01/01/2021 a 30/06/2021, com correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e os juros moratórios, segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). A partir de dezembro de 2021, incidência exclusivamente da SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Recurso Cível Inominado
(Id.

266281274
)
:
recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a
reforma da sentença de origem, a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.
266281276
):

a recorrida

postula a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1004138-55.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1004138-55.2024.8.11.0006

Recorrente:
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso–UNEMAT.

Recorrida:

Karoline Neitzke Fontana.

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95
e
do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso–UNEMAT contra a sentença proferida na presente
Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias pela ausência de pagamento de

DGA

proposta por
Karoline Neitzke Fontana
em face da
recorrente
, alegando, em síntese, que é servidora pública da fundação recorrente, no cargo de Agente Universitário, especialidade Profissional Técnico do Ensino Superior, estando lotada atualmente no campus universitário de Diamantino-MT, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

Por essas razões, pugna pelo pagamento do adicional de gratificação – DGA – pelo período em que desempenhou as atribuições da função gratificada de Supervisora de Recursos Humanos, sem, contudo, receber a contraprestação pecuniária correspondente.

Em contraponto, em suas razões recursais, a recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta que não há amparo legal para o pedido da autora recorrida.

Inicialmente, rejeita-se

a preliminar suscitada, uma vez que a UNEMAT possui personalidade jurídica, autonomia financeira e administrativa, sendo parte legítima para figurar no polo passivo ou ativo de contendas judiciais.

Ademais, a indicação das partes, na petição inicial, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ:

Ademais,
“(...) nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”.

No caso dos autos, não há como afastar a legitimidade da UNEMAT, que editou as portarias que designaram a parte reclamante para o exercício de função de confiança.

Quanto ao mérito, no presente caso, tem-se que a redação da Lei Complementar n.o 319/2008 disciplina as funções gratificadas que integram a estrutura da UNEMAT, confirmando que a função de Supervisora de Recursos Humanos confere o direito ao recebimento do DGA, vejamos:

“Artigo. 12 As funções gratificadas que integram a estrutura

da UNEMAT constam dos Anexos I e II desta lei complementar, juntamente com as suas respectivas remunerações.

§ 1o O servidor da UNEMAT designado para assumir função gratificada poderá optar pelo subsídio integral da função, descrito na Coluna I do Anexo I desta lei complementar.

§ 2o Alternativamente, o servidor poderá optar pelo percentual estabelecido na Coluna II do Anexo I desta lei Complementar, acrescido de seu subsídio mensal atual”.

Os anexos I e II da supracitada lei assim dispõe:

ANEXO I

SUBSÍDIOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E PERCENTUAIS DE GRATIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA

SÍMBOLO

Coluna 1

SUBSÍDIO (R$)

EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS

Coluna 2

PERCENTUAL

(COMISSIONAMENTO PARA SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS)

DGA-2

7.500,00

40%

DGA-3

4.500,00

45%

DGA-4

4.000,00

45%

DGA-5

2.800,00

50%

DGA-6

2.200,00

50%

DGA-7

1.600,00

55%

DGA-8

1.400,00

55%

DGA-9

900,00

60%

DGA-10

500,00

70%

ANEXO II

NOMENCLATURAS E QUANTITATIVO DOS CARGOS DA UNEMAT

NOMENCLATURA

SÍMBOLO

QUANTIDADE DE CARGOS

Reitor

DGA-2

01

Vice-Reitor

DGA-3

01

Pró-Reitor

DGA-3

06

Assessor Especial II

DGA-4

04

Diretor de Unidade Regionalizada

DGA-4

19

Chefe de Gabinete

DGA-4

01

Assessor de Pró-Reitoria

DGA-5

07

Diretor Administrativo

DGA-5

10

Assessor de Administração Regionalizada

DGA-6

04

Supervisor

DGA-7

80

Assistente Técnico I

DGA-8

03

Assistente Técnico II

DGA-9

01

Dessa forma, a Lei Estadual n.o 319/2008, que dispõe sobre as condições e valores referentes ao recebimento das funções gratificadas, assegura à recorrida o recebimento dos DGA ́s.

Logo, uma vez que a recorrida comprovou que efetivamente trabalhou nos cargos de função de confiança, tem ela direito a receber o respectivo DGA. Portanto, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Em casos análogos, é o posicionamento das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO . PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. EXERCÍCIO EM FUNÇÃO GRATIFICADA . PREVISÃO LEGAL DA REMUNERAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. ADEQUAÇÃO PARA O CARGO EXERCIDO (DGA-7). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). 2. A Lei Complementar Estadual no 319/2008, em seu art. 12, prevê expressamente e disciplina as funções gratificadas que integram a estrutura da UNEMAT, assim como suas respectivas remunerações . Sendo evidenciado pelo servidor que o exercício de suas atividades ocorreu em função gratificada, é devido o pagamento da remuneração correspondente ao cargo. 3. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 4 . Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10071987020238110006, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 22/07/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/07/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL . AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DGA. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DGA-4. LEI COMPLEMENTAR 319/2008. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, verifico que o autor exerceu a função do cargo de Diretor Político-Pedagógico e Financeiro de Unidade Regionalizada (DPPF) (DGA-4), entre 20/01/2021 e 31/12/2021, de acordo com a redação da Lei Complementar n. 319/2008, esta disciplina as funções gratificadas que integram a estrutura da UNEMAT, da unidade de Nova Mutum-MT, fato que dá direito ao recebimento do DGA-4 . 2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Em que pese a tese de defesa da Requerida, a Lei Complementar 319/2008 disciplina as funções gratificadas que integram a estrutura da UNEMAT: Art. 12 As funções gratificadas que integram a estrutura da UNEMAT constam dos Anexos I e II desta lei complementar, juntamente com as suas respectivas remunerações. § 1o O servidor da UNEMAT designado para assumir função gratificada poderá optar pelo subsídio integral da função, descrito na Coluna I do Anexo I desta lei complementar . § 2o Alternativamente, o servidor poderá optar pelo percentual estabelecido na Coluna II do Anexo I desta lei Complementar, acrescido de seu subsídio mensal atual. Por sua vez, os anexos I e II da supracitada lei assim, dispõe: ANEXO I SUBSÍDIOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E PERCENTUAIS DE GRATIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA SÍMBOLO Coluna 1 SUBSÍDIO (R$) EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS Coluna 2 PERCENTUAL (COMISSIONAMENTO PARA SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS) DGA-2 7.500,00 40% DGA-3 4.500,00 45% DGA-4 4 .000,00 45% DGA-5 2.800,00 50% DGA-6 2.200,00 50% DGA-7 1.600,00 55% DGA-8 1 .400,00 55% DGA-9 900,00 60% DGA-10 500,00 70% ANEXO II NOMENCLATURAS E QUANTITATIVO DOS CARGOS DA UNEMAT NOMENCLATURA SÍMBOLO QUANTIDADE DE CARGOS Reitor DGA-2 01 Vice-Reitor DGA-3 01 Pró-Reitor DGA-3 06 Assessor Especial II DGA-4 04 Diretor de Unidade Regionalizada DGA-4 19 Chefe de Gabinete DGA-4 01 Assessor de Pró-Reitoria DGA-5 07 Diretor Administrativo DGA-5 10 Assessor de Administração Regionalizada DGA-6 04 Supervisor DGA-7 80 Assistente Técnico I DGA-8 03 Assistente Técnico II DGA-9 01 Portanto, da simples leitura dos supramencionados dispositivos, tem-se que o pedido do autor tem amparo legal. 3. Em caso análogo eis a seguinte decisão proferida recentemente pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-DGA . SERVIDOR PÚBLICO. UNEMAT. CARGO DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA ADMINISTRATIVO (DURA (DIAMANTINO). DIREITO AO RECEBIMENTO DE DGA-04 . PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008. NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U RI no 1004621-27.2020 .8.11.0006, Relator: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgamento: 21 .09.2021). RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-DGA – SERVIDOR PÚBLICO – UNEMAT - CARGO DE DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA (DIAMANTINO) – DIREITO AO RECEBIMENTO DE DGA-04 – PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008 – NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N .U 1004622-12.2020.8.11 .0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, publicado no DJE 09/07/2021) 4. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público. 5. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO PROCEDENTE os pedidos da parte autora para: a) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do adicional de gratificação – DGA, do período de 20/01/2021 a 31/12/2021 . Sobre o valor deverá ocorrer correção monetária pelo IPCA-E e juros de 0.5% a partir da citação. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos . A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6 . Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

(TJ-MT - RI: 10005224320228110006, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/05/2023)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Todavia, deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 10/03/2025